Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBETE No 421 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1 – Ainda que vitoriosa, na fase de conhecimento, a parte patrocinada pela Defensoria Pública, sendo vencido o Distrito Federal, o pagamento, pelo DF, da verba honorária fixada na sentença é indevido, uma vez que há verdadeira confusão entre credor e devedor. Tal fato leva à extinção da obrigação, nos termos do disposto no art. 381 do Código Civil e, por conseguinte, a existência de título executivo judicial não obsta o reconhecimento da confusão.
2 - “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Verbete no 421/STJ).
3 – A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes.
Agravo de Instrumento provido.